Tribunal: TJPA
Processo: 0007993-64.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE PARA AQUEM DO MINIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO. 1. Observa-se da sentença condenatória que o magistrado, sopesando as circunstancias judiciais, aplicou pena base, aos dois apelantes, no mínimo legal (4 anos de reclusão), motivo pelo qual deixou de reduzir a pena pelas atenuantes de confissão e menoridade penal, ante a sumula 231 do STJ, a qual dispõe que ?a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?.Conforme disposto na sentença condenatória, é pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea e pela menoridade.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: EDYR QUEIROZ DIAS e WILLIAM WOLLACY TRINDADE DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007993-64.2018.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE PARA AQUEM DO MINIMO LEGAL - IMPROVIMENTO. 1. Observa-se da sentença condenatória que o magistrado, sopesando as circunstancias judiciais, aplicou pena base, aos dois apelantes, no mínimo legal (4 anos de reclusão), motivo pelo qual deixou de reduzir a pena pelas atenuantes de confissão e menoridade penal, ante a sumula 231 do STJ, a qual dispõe que ¿
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿.
Conforme disposto na sentença condenatória, é pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea e pela menoridade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: EDYR QUEIROZ DIAS e WILLIAM WOLLACY TRINDADE DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007993-64.2018.8.14.0401
R e l a t ó r i o

EDYR QUEIROZ DIAS e WILLIAM WOLLACY TRINDADE DE SOUZA
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 07.04.2018 os acusados, mediante grave ameaça no uso de um simulacro de arma de fogo, abordaram e subtraíram da vítima seu aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia e condenou os acusados a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB.

Inconformados, os acusados insurgem-se quanto a reforma da pena para que seja fixada a pena aquém do mínimo legal, para que sejam aplicadas as atenuantes de confissão e menoridade penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Observa-se da sentença condenatória que o magistrado, sopesando as circunstancias judiciais, aplicou pena base, aos dois apelantes, no mínimo legal (4 anos de reclusão), motivo pelo qual deixou de reduzir a pena pelas atenuantes de confissão e menoridade penal, ante a sumula 231 do STJ, a qual dispõe que ¿
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Conforme disposto na sentença condenatória, é pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea e pela menoridade.

Transcrevo jurisprudência recente do STJ que mantem esse o entendimento:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS NA INSTRUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE TRÁFICO EVENTUAL OU POSSE PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.117.073/PR. SÚMULA 231/STJ. (...)
III -
A redução da pena na segunda etapa da dosimetria abaixo do mínimo legal vai contra entendimento já consolidado nesta Corte no sentido de que a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ
.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1602982/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA